Tribunal: TJES
Processo: 0002893-48.2019.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002893-48.2019.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSE ROBERTO FERRARI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INTRODUÇÃO DE ENTORPECENTES EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL POR TERCEIRO. IMPUTAÇÃO AO PRESO DESTINATÁRIO. MERA SOLICITAÇÃO. ATO PREPARATÓRIO IMPUNÍVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AUTORIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO PROVIDO. ABSOLVIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que condenou o apelante à pena de 7 anos e 7 meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa, por infração ao art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006. A acusação baseou-se no fato de sua companheira ter ingressado em presídio com 13 buchas de maconha, fósforos e lixas, supostamente a mando do apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) definir se há provas suficientes de que o apelante determinou ou participou da entrada de drogas no presídio;
(ii) estabelecer se a mera solicitação de entorpecentes, sem efetiva entrega ou posse pelo acusado, caracteriza ato punível ou constitui atipicidade da conduta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas, é de tipo penal de ação múltipla, bastando a prática de um dos dezoito núcleos típicos, sem autorização legal, para a configuração do delito.
A materialidade e autoria restaram comprovadas apenas em relação à companheira do apelante, que foi flagrada trazendo droga consigo ao presídio e já se encontra condenada em processo próprio.
As testemunhas presenciais (agentes penitenciários) não atribuíram nenhuma conduta típica ao apelante, limitando-se a descrever o flagrante da companheira do réu.
O depoimento da companheira do apelante, ao afirmar que recebeu recado de terceiros supostamente em nome do apelante, revela-se insuficiente para comprovar a participação do acusado, tratando-se de narrativa indireta e sem confirmação objetiva.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a mera solicitação de drogas, sem a efetiva entrega ao destinatário preso, constitui ato preparatório impunível, caracterizando atipicidade da conduta (AgRg no HC 957.919/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12/02/2025; AgRg no HC 834.537/GO, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 27/11/2023).
À luz do princípio da intranscendência da pena, não se admite a responsabilização penal de alguém por ato exclusivo de terceiro, sem prova concreta de autoria ou participação.
IV. DISPOSITIVO
Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XLV; CPP, art. 386, III; Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
, e 40, III.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC 626.414/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 27.09.2021;
STJ, AgRg no HC 957.919/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12.02.2025;
STJ, AgRg no HC 834.537/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 27.11.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0002893-48.2019.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE ROBERTO FERRARI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se
de recurso de
a
pelação
c
riminal interposto por
Jos
é
Roberto Ferrari
, inconformado com a
s
entença proferida pel
a

Juíza
da 1ª Vara Criminal de
Viana – Comarca da Capital (id. 14208869)
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual (fls. 02/03 dos autos físicos – autos digitalizados no id. 14208866) narra os seguintes fatos:

No dia 30 de março de 2019, por volta das 10h30, na Penitenciária de Segurança Máxima I - PSMA I, localizada no complexo penitenciário de Viana/ES, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, adquiriu de sua esposa, Maria Milsa Sacramento dos Santos Ferrari, 13 (treze) unidades de “maconha”, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, destinadas ao consumo de terceiras pessoas, em situação típica de tráfico de drogas.

Segundo apurado, os inspetores da Penitenciária de Segurança Máxima I - PSMA I estavam realizando o procedimento padrão de revista para visita íntima quando solicitaram que a companheira do denunciado se submetesse ao aparelho de Raio-X, “body scanner”.

Extrai-se dos autos que Maria Milsa se negou a passar pelo procedimento de revista “body scanner”. Ocasião em que demonstrou-se alterada, tirou suas vestes, ficando nua diante dos agentes da SEJUS, desacatando-os, impelindo xingamentos contra eles, momento em que os agentes visualizaram que havia caído algo das partes íntimas dela, ao verificarem, tratava-se de 13 (treze) buchas de maconha, 01 (um) maço de lixas compostas pela lateral da caixa de fósforo e 02 (dois) maços de palitos de fósforo.

Ainda, cabe informar que, durante audiência de instrução, Maria Milsa, atualmente já condenada pelo fato, confirmou que havia levado as drogas até o presídio a mando do denunciado.

Diante dos fatos acima apontados, e
com o regular
desenvolvimento do processo,
a
magistrad
a

a quo
condenou
o apelante

nas sanções do
art. 33,
caput
,
c/c
art. 40, inciso I
II
, ambos da Lei nº 11.343/2006
,
à pena de
0
7
(
sete
) anos e
07
(
sete
) meses de reclusão
, em
regime
fechado
,
e ao pagamento de
5
00
(quinhentos) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

Em

razões recursais
colacionadas
no id. 14208877
, a
Defensoria Pública

Estadual
pretende a absolvição do réu das sanções do
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, por insuficiência de provas
quanto à autoria
.
Subsidiariamente, requer a
revisão da dosimetria
da pena
,
de forma que seja afastado o aumento da pena-base em razão da natureza e quantidade da droga.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas, passo
à
fundamentação quanto ao
mérito da causa
.

Inicialmente, quanto ao
pleito de absolvição
d
o crime de tráfico de droga
,
cabe salientar que o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descrita
s no tipo penal,
in verbis
:

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar,

entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecentes, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso,
no caso em tela,
em que pese a autoria e a materialidade tenham sido evidenciadas
quanto à
companheira do apelante, a Sr
a
.

Maria Milsa Sacramento dos Santos Ferrari
,
eis que evidenciado que ela transportou e trouxe consigo drogas para o presídio,
a qual já foi devidamente condenada,
verifico que
é atípica a conduta imputada ao apelante
Jose Roberto Ferrari
.
Explico.

Nesse ponto, destaco que os Agentes Penitenciários Shirley Mayer Butkowisky e Andre Deslandes Bens de Souza, ao serem ouvidos em juízo, limitaram-se a narrar a respeito da conduta de Maria Milsa Sacramento dos Santos Ferrari, que teria sido flagrada com entorpecentes em suas roupas e partes íntimas, ao tentar entrar no presídio para realizar visita a seu marido
Jos
é
Roberto Ferrari
, ora apelante.

Nesse sentido, vejamos o narrado pelas referidas testemunhas:

Agente Shirley Mayer Butkowisky

PERGUNTAS DO MP: que se recorda dos fatos; que Maria Milsa tentou adentrar no presídio com invólucro contendo substâncias que pareciam drogas; que no momento da revista, Maria Milsa estava com peças íntimas além do normal (04 calcinhas); que ao ser solicitada a retirar a peça íntima que estava em excesso, Maria Milsa deslocou-se para o banheiro e retirou o pacote que continha as drogas; que Maria Milsa ia fazer uma visita ao companheiro; que Maria Milsa ficou muito nervosa quando questionada acerca da droga; que Maria Milsa despiu-se e ficou completamente nua; que a declarante já tinha visto Maria Milsa dispensar o material; que após ser questionada, Maria Milsa passou a despir-se; que não se recorda o que Maria Milsa disse, mas não houve justificativa por parte dela; que Maria Milsa tentou adentrar no presídio com o material; PERGUNTAS DA ADVOGADA: que sabe que Maria Milsa estava cadastrada para fazer a visita ao acusado; que Maria Milsa não confessou nada para a declarante uma vez que ela viu Maria Milsa portando substâncias similares a droga.

Agente A
ndre Deslandes Bens de Souza

PERGUNTAS DO MP: que se recorda vagamente dos fatos; que estava no interior do presídio; que foi chamado para dar apoio, tendo em vista uma confusão que estava ocorrendo na entrada do presídio; que já encontrou Maria MIlsa pelada, tentando adentrar no presídio; que ela estava gritando e falando muitas coisas; que quando informada de que seria levada para a delegacia, Maria Milsa saiu correndo tentando sair da unidade; que uma servidora da parte externa fechou o portão, o que impediu a saída de Maria Milsa; que enquanto estava no canto, Maria Milsa retirou das partes íntimas, um invólucro contendo drogas; [...].

Assim, quanto à conduta do apelante
Jos
é
Roberto Ferrari
, objeto do presente recurso, os agentes penitenciários nada narraram.

Por sua vez,
a companheira do recorrente,
Maria Milsa Sacramento dos Santos Ferrari
,
em seu interrogatório judicial,
na ação penal que julgava a sua conduta,
apenas t
angencia
a solicitação das drogas por parte do apelante,
alegando
ter recebido tal pedido
indiretamente,

por recado de terceiros, que disseram
ser do seu marido
. Vejamos:

[...] Que foi visitar o marido; que o acusado já sofreu tentativa de homicídio no “Máxima 2”; que por conta dessa tentativa de homicídio, o acusado também não pode ficar no “Máxima 1”; que o acusado foi transferido para o “Máxima 1”; que ia levar a droga; que guardou a droga antes de passar pela revista; que guardou a droga onde todos guardam as bolsas; que não entrou com a droga; que pediu que fosse levada para o DPJ, em vez de ir para o “body scan”; que diante da situação, a depoente surtou e começou a despir-se para mostrar que não estava com droga; que nenhuma droga caiu das suas roupas ou de qualquer parte do seu corpo; que as drogas estavam guardadas junto com as bolsas; que nem a bolsa da depoente estava dentro do presídio; PERGUNTAS DO MP: que acredita que estava com 13 (treze) buchas de maconha; que as drogas foram entregues à depoente no Terminal; que a depoente não sabe quem é a pessoa com quem pegou as drogas; que para pegar as drogas, a depoente precisou saber as roupas que a pessoa usaria e indicou também as roupas que
estaria
usando;
que o combinado para pegar as drogas veio de dentro do presídio, por recados
de pessoa que a depoente não sabe quem
; que foi o marido da depoente quem mandou o recado, através de outra pessoa, para que a depoente recebesse e levasse as drogas;
que a depoente não teve coragem; que as drogas estavam dentro de um preservativo; que a depoente não sabia quantas drogas estava portando; que a lixa e o fósforo estavam poderia estar dentro do preservativo, junto com as drogas; que a bolsa da depoente estava do lado de fora, no carro da pessoa de quem a declarante pegou carona; que entrou sem bolsa e com a droga no corpo; que ficou com receio quando viu as pessoas passando pelo “body scan”, por isso dispensou a droga dentro do presídio;
que uma
mulher
escreveu o que o esposo
desta
tinha falado para comunicar à declarante
o que o marido da declarante queria
;

que recebeu o recado uma semana antes
; que recebeu as drogas no dia da visita ao presídio; que a amiga da declarante de quem a depoente pegou carona não sabia das drogas; que a declarante não xingou ninguém, mas tirou toda a sua roupa; que estava exaltada porque queria demonstrar que não estava com droga nenhuma no corpo; que já conhecia o acusado, mas casou-se com ele após a prisão deste; que não sabe ao certo os processos do esposo, mas sabe que é muita coisa; PERGUNTAS DO ADVOGADO: que é a primeira vez que leva drogas; que se arrepende do que fez; que sempre trabalhou e criou os filhos com o fruto do seu trabalho; [...].

O acusado, em juízo, aduziu que a sua esposa foi ameaçada a levar as drogas para o presídio, tendo recebido contato de terceiros desconhecidos do apelante, além de que a droga levada não seria para ele. Confira-se:

PERGUNTAS
DO JUIZ
:
que
Maria Milsa
é sua companheira; que o depoente foi transferido do presídio
M
áxima 2 para o
M
áxima 1;
que já tentaram matar o declarante dentro do presídio;
que pessoas que querem prejudicar o declarante, que ele não sabe quem são, entraram em contato com a esposa do declarante; que essas pessoas informaram que o declarante estava lhes devendo e que
Maria Milsa
não tinha escolha, que ela deveria levar droga para dentro do presídio
; que o declarante não recebeu nenhuma visita desde que chegou ao presídio
(18/02/2019)
e somente teria visita na data dos fatos (30/03/2019);
que ao descer para visita, foi informado de que subiriam novamente com ele, tendo em vista que sua esposa teve um problema; que mais tarde informaram para o declarante que sua esposa havia sido presa;
que as pessoas matariam o acusado caso a sua esposa não levasse as drogas; que a esposa do acusado não poderia falar quem eram as pessoas, caso contrário, essas pessoas matariam o declarante e também a sua esposa; que a esposa do acusado comunicou, através de advogado, um pedido de desculpas por ter falado que as drogas eram para o acusado;
que se ela não falasse, essas pessoas não a soltariam; que após o episódio, tentaram matar o acusado; que o diretor do presídio teve que intervir para salvar a vida do acusado; PERGUNTAS DO PROMOTOR: que casou com
Maria Milsa
em 09/08/2013, enquanto ainda estava recolhido no Máxima 2; que a esposa do acusado o visitava sempre; que no dia dos fatos, teria visita social com a sua esposa; que
M
aria Milsa
não visitava mais ninguém além do acusado;
que a droga não seria para o acusado; que no pátio de visita, todos ficam juntos; que alguém falaria com o acusado e pegaria a droga;
que apesar da sua esposa ter ido visitá-lo, todos ficariam juntos no pátio; PERGUNTAS DA ADVOGADA: que não recebia visitas da sua esposa desde o dia 18/02/2019.

Registre-se
que,
em que pese a

suposta
divergência
entre o
interrogatório do acusado
e o interrogatório da sua companheira, a Sr
a
.
Maria Milsa Sacramento dos Santos Ferrar
i,
a respeito de ter
sido ele,
ou não,
o verdadeiro responsável pela solicitação
d
os
entorpecentes, certo é que a droga não chegou a ser entregue a ele no presídio, de modo que não pode a
sua conduta ilícita ser presumida tão somente pelo fato de ser
marido
da
pessoa que levou as drogas, sem que haja prova da sua solicitação
.

Nessa linha,
o Superior Tribunal de Justiça, ao tratar de caso análogo ao presente, já consignou que
“a tese de ‘atipicidade por fato de terceiro’ encontra ressonância no entendimento deste Sodalício, pois, em respeito ao princípio da intranscendência penal, é inadmissível a imposição de falta grave ao Executado, em situações como a da hipótese em debate, na qual não foram indicados fatos concretos que comprovassem a autoria ou a participação do Reeducando na conduta de terceiro (no caso, sua amásia)”
(HC 626.414/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, julgado em 27/09/2021).

Ademais,
não ficou demonstrada qual a conduta
ilícita do apelante, consistente em
um

dos dezoito
núcleos do artig
o 33,
caput,
da Lei de Drogas,
eis que
a mera solicitação de droga não está abarcada no tipo penal. Lado outro,
o requerimento,
sem a entrega da droga, se consubstancia, no máximo, em ato preparatório, conforme jurisprudência sobre o tema. V
ejamos:

DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. CONCESSÃO DA ORDEM DE O FÍCIO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus substitutivo, mas concedeu a ordem de ofício para absolver o agravado da prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. 2. O Ministério Público Federal, como agravante, alega que a decisão que concedeu habeas corpus ao paciente, absolvendo-o do crime de tráfico de entorpecentes, é equivocada, pois desconsidera as provas constantes nos autos que demonstram a prática do crime. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a mera solicitação de entorpecente, sem a efetiva entrega ao destinatário no estabelecimento prisional, configura ato preparatório impunível, caracterizando a atipicidade da conduta.
III. Razões de decidir 4. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a mera solicitação, sem a efetiva entrega do entorpecente ao destinatário no estabelecimento prisional, configura mero ato preparatório, sendo, portanto, impunível em razão da atipicidade da conduta. 5. Interceptada a droga antes da entrega ao paciente, não há como imputar-lhe qualquer ato descrito no art. 33, caput, da Lei de Drogas.
IV. Dispositivo 6. Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no HC n. 957.919/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/2/2025, DJEN de 17/2/2025).

AGRAVO REGIMENTAL CONTRA A CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA CONFIGURADA. MERA SOLICITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ATO DE EXECUÇÃO. PRECEDENTES. EVIDENTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. Sendo patente o constrangimento ilegal, justifica-se a impetração do
writ
e a concessão da ordem. Hipótese em que se mostra evidente a atipicidade da conduta, pois, segundo a sólida jurisprudência deste Superior Tribunal, a mera solicitação, sem a efetiva entrega do entorpecente ao destinatário no estabelecimento prisional, configura, no máximo, ato preparatório e, sendo assim, impunível
(STJ. AgRg no RESp n. 1.999.604/MG, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 24/3/2023). 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 834.537/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023).

Desse modo, d
a análise d
e todas as
provas citadas
, apesar de
o conteúdo probatório carreado

a
os autos
comprovarem a materialidade do crime
e a autoria
do delito de tráfico de drogas
por parte da
Sr
a
.
Maria Milsa Sacramento dos Santos Ferrar
i, já condenada em outro processo,

vez que adentrou no presídio com entorpecentes,
entendo
ser atípica a conduta do
apelante
José Roberto Ferrari
.

Diante disso,
absolvo
o apelante
Jos
é
Roberto Ferrari

das imputações
constantes na denúncia
, n
os termos do artigo 386, inciso
I
II, do Código de Processo Penal
.

À
luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação criminal interposto
por José Roberto Ferrari
, para, no mérito,
D
AR-
LHE

P
ROVIMENTO
,
absolvendo-o

quanto ao
crime
previsto no
a
rtigo

33,
caput,
c/c artigo 40, inciso III,

da Lei n
º
11.343/
20
06,

ante a
atipicidade de sua conduta,
nos termos do artigo 386, inciso
I
II, do Código de Processo Penal
.

É como voto.

Vitória, 22 de agosto de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)